Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703130-67.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: CLEITIANE NUNES PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CLEITIANE NUNES PASSOS, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por ela manejado em razão do princípio da unirrecorribilidade (id. 21496913). Assevera que a decisão não se fundamentou em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, aduzindo que a tese deve ser apreciada em sede de colegiado, sob pena de ofensa ao princípio da colegialidade. Discorre acerca do princípio da instrumentalidade das formas e afirma que não apresentou dois recursos contra a mesma decisão. Requer a reconsideração da decisão recorrida ou que o presente recurso seja colocado em pauta para julgamento por Turma Cível. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que a agravante deveria ter manejado o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu o seu recurso extraordinário. Entretanto, aviou recurso de agravo interno, previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso extraordinário quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, agravo este que não foi conhecido, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseira. Pois bem, novamente equivocada, a agravante, após configurada a preclusão consumativa decorrente da interposição do recurso inadequado, manejou o agravo, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual também, pela razão exposta, não foi conhecido. Agora, insistindo na via recursal equivocada, invoca o princípio da colegialidade, igualmente de forma errônea, para tentar impingir a apreciação de agravo por uma das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça, que não possuem competência para revisar decisões da Presidência do Tribunal proferidas em sede de admissibilidade de recursos constitucionais. Como é de curial sabença, a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado, e no caso apenas o Conselho da Magistratura, será na já mencionada hipótese em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso da agravante. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 22183912, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, incontinenti, os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026